Tribunal: TJDFT
Processo: 0715652-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em sede de execução, indeferiu o pedido de intimação do executado para comprovar que o veículo indicado à penhora foi efetivamente vendido, conforme certificado pelo meirinho.
2 Depreende-se do disposto no art. 774, inciso V, do Código de Processo Civil a possibilidade de o juiz intimar o executado para indicar bens passíveis de penhora, bem como a sua localização.
3. No caso dos autos, trata-se de um bem móvel, cuja transferência da propriedade se dá pela mera tradição, não havendo prova de que o veículo indicado à penhora se encontra na posse do agravado. Aliado a isso, verifica-se que o veículo sequer consta na declaração de imposto de renda do executado, reforçando a alegação de que o bem foi de fato vendido.
4. Recurso conhecido e desprovido.